Tribunal: STF
Processo: RHC 252723
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wesley Daniel Cardoso, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 913.267/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente cumpre pena privativa de liberdade e efetuou pedido visando o oferecimento do acordo de não persecução penal – ANPP, em relação ao delito praticado e apurado nos autos da ação penal nº 0000911-90.2019.8.16.0174 (tráfico privilegiado), o pleito foi indeferido pelo Juízo das Execuções. Interposto agravo em execução, o Tribunal negou-lhe provimento. 



    A defesa alega, em síntese: a) "determina o artigo 66, inciso I, da lei 7.210/1984, que compete ao Juiz da Execução aplicar aos casos julgados, lei posterior que de qualquer modo favorecer ao acusado, portanto mostra-se cabível a viabilização do ANPP mesmo para os casos onde já houve o trânsito em julgado e que o apenado já está cumprindo sua pena, como é o caso em tela" (e-STJ fl. 8); b) cabimento do ANPP aos processos em curso quando a Lei nº 13.964/2019 entrou em vigor; e c) paciente preencheria os requisitos legais para o oferecimento do ANPP".”



    Ao final, requer a concessão da ordem para que seja ofertado e homologado o acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do CPP. (eDOC 23)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. A Turma não conheceu do agravo regimental. (eDOC 52)



    Neste recurso, o recorrente requer “1. O recebimento e conhecimento do presente recurso em habeas corpus; 2. Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, cf. Art. 654, §2º, CPP; 3. Liminarmente, a concessão da ordem; 4. No mérito, que seja ofertado e homologado o ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL prevista no artigo 28-A do CPP; 5. O reconhecimento da flagrante violação do Art. 28-A, §1º, CPP, artigo 66, inciso I, da lei 7.210/1984, Art. 2º, p. ú., CP8, além dos entendimentos das Cortes Superiores, uma vez que os requisitos legais foram devidamente preenchidos. 6. A confirmação do pleito mliminar.”



    Decido.



    Inicialmente, o presente recurso é manifestamente inadmissível porquanto interposto nos autos de habeas corpus em que proferida decisão já transitada em julgado, uma vez que o agravo regimental não foi conhecido pela intempestividade. (eDOC 53)



    Ademais, não há ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Em 18.9.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do HC 185.913 com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    Como se vê, ainda que transitada em julgado a sentença penal condenatória, poderia o MP ofertar o acordo, desde que o pedido do ANPP tenha sido formulado em momento anterior ao trânsito.



    No caso dos autos, o recorrente apresentou o requerimento somente ao Juízo da Execução, de modo que não tem direito ao que pleiteia.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21,§1º, do RISTF).



     Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente